Tribunal: TJDFT
Processo: 0725962-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725962-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRYSTIAN CORTAT FAZZA, CARLOS ALBERTO FAZZA APELADO: FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelos Réus Carlos Alberto Fazza e Crystian Cortat Fazza em face da r. sentença (ID 59899935) que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por Francisco Roberto Ferreira dos Santos, julgou procedente o pedido autoral e parcialmente procedente a Reconvenção, nos seguintes termos: “Diante do exposto, quanto à ação, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais para declarar a nulidade dos negócios jurídicos de Contrato de Mútuo (ID 162797050) e Termo de Quitação (ID 162797052) e condenar o segundo réu a restituir o autor a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente desde 20.02.2017 e acrescido de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Diante da sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Quanto à reconvenção, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para condenar o autor/reconvindo ao pagamento dos aluguéis vencidos entre janeiro e novembro de 2022, abatidos os pagamentos parciais já comprovados nos autos em ID 189694650, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento, além da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Condeno, ainda, o autor/reconvindo ao pagamento dos valores devidos, a título de IPTU, no montante de R$ 20.586,01 (vinte mil, quinhentos e oitenta e seis reais e um centavo), devendo ser corrigido monetariamente a partir do vencimento e acrescido de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Diante da sucumbência mínima, condeno autor/reconvindo ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Extingo o processo (ação e reconvenção), com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, cumpridas as determinações anteriormente exaradas, e, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se.” (grifou-se) Nas razões recursais (ID 59899940), alegam, em síntese, que o valor cuja restituição o Autor/Apelado postula foi pago a título de sinal, conforme estipulado na cláusula 13a (décima terceira) do contrato, e que, nesse sentido, deve seguir a mesma disciplina conferida às arras, ou seja, podem ser retidas pelo promitente vendedor ante a desistência do comprador. Aduzem que há controvérsia se o valor transferido decorreu do contrato de mútuo, cuja declaração de nulidade foi reconhecida, ou se foi um sinal da compra da casa pago pelo Autor/Apelado, o que imporia o cumprimento da Cláusula Décima Terceira do contrato. Sustentam que “permitir que sentença vergasta subsista e, consequentemente os Apelantes tenham que restituir ao Apelado o valor dado a título de sinal, além de ser um ato atentatório à justiça, haja vista que poderá o promitente comprador, uma vez mais, aplicar o mesmo tipo de promessa a demais pessoas, saindo impune de suas promessas, que como restou comprovado o fizeram lucrar com um aluguel bem abaixo do valor de mercado o imóvel.” Requerem, assim, a reforma da r. sentença impugnada, para afastar a obrigação de devolução das arras, diante do arrependimento do Autor/Apelado. Preparo recolhido (ID 59899941 e 59899942). Em contrarrazões o Autor/Apelado suscita preliminar de inovação recursal (ID 59899944), uma vez que o fundamento da retenção das arras não foi debatido em contestação ou reconvenção, tampouco examinada na r. sentença. Os Apelantes foram então intimados para se manifestarem sobre a eventual violação à dialeticidade recursal (ID 63075039), oportunidade na qual afirmaram que “se na sentença fora cancelado o contrato de mútuo e seu termo de quitação, por óbvio o juiz a quo reconheceu que tal valor foi dado a título de arras, conforme explicado pelo Apelado em sua inicial” (ID 6331875). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, constata-se que a r. sentença recorrida julgou procedentes os pedidos exordiais, para “declarar a nulidade dos negócios jurídicos de Contrato de Mútuo (ID 162797050) e Termo de Quitação (ID 162797052) e condenar o segundo réu a restituir o autor a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente desde 20.02.2017 e acrescido de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.” (ID 59899935). O decisum fundamentou-se na nulidade do contrato e do termo de quitação firmados entre as partes, ao fundamento da ocorrência de simulação (ID 59899935). Confira-se: “No caso em comento, considerando a experiência hodierna a respeito de contratos de mútuo, não se mostra crível que o autor tenha emprestado vultuosa quantia ao segundo requerido, pessoa com a qual não mantinha nenhuma relação, sem estabelecer qualquer prazo para pagamento, isentando-o, inclusive, de juros e correção monetária. Também não se mostra crível que o segundo requerido tenha efetuado o pagamento da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e não guarde consigo nenhum comprovante, não tenha nenhum registro de transação bancária e não se recorde de como se deu o pagamento. Assim, observa-se que os negócios discutidos nos autos (contrato de mútuo e termo de quitação), contém declarações não verdadeiras, tratando-se de espécie de simulação objetiva (inciso II do art. 167 do CCB). Sobre essa espécie de simulação, leciona a doutrina do professor Daniel Carnacchioni (Manual de Direito Civil: Volume Único. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 422): O inciso II trata da simulação objetiva, referente ao conteúdo ou a natureza do negócio. A simulação objetiva ocorrerá sempre quando o ato ou negócio contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Tal espécie de simulação pode caracterizar o crime de falsidade ideológica, dependendo das circunstâncias do caso concreto. Cuida-se, portanto, de evidente situação de simulação, a afetar, com força absoluta, a validade do negócio jurídico, que assim se qualifica como nulo, de pleno direito, à luz do disposto no art. 167 do Código Civil. Cabe reprisar que, a partir do CCB/2002, passou a simulação, por tangenciar elementos de ordem pública e que contrastam com a boa-fé objetiva, a ser qualificada como defeito de maior e inequívoca gravidade, passível de ser reconhecido e apontado de ofício pelo julgador, conforme expressamente previsto no artigo 168, parágrafo único, do Código Civil. Patenteada a nulidade dos negócios realizados mediante simulação - Contrato de mútuo (ID 162797050) e do Termo de quitação (ID 162797052) -, importa reconhecer que não se sujeitam a confirmação, tampouco convalescem pelo decurso do tempo (artigo 169 do CCB). Ante a nulidade dos contratos, deve haver a restituição das partes ao status quo ante, e por consequência, o valor transferido pelo autor ao segundo réu deve ser devolvido, com correção monetária, desde o efetivo desembolso, e juros de mora, a partir da citação. Fincada tal premissa, tenho que a pretensão autoral de restituição dos valores pagos não restou fulminada pela prescrição, considerando que, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é de dez anos o prazo prescricional para restituição de valores em razão de negócio jurídico desfeito.” Ocorre que a Apelação interposta pelos Réus (ID 59899940) não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, uma vez que o pedido de reforma da r. sentença está amparado no inadimplemento contatual do Autor, que, em tese, permitiria a aplicação da lei de arras para fins de retenção do sinal pago por ele. Não impugnou, contudo, a decretação de nulidade do contrato por simulação, com a imposição do retorno das partes ao estado anterior à contratação. Ressalte-se que, em contestação (ID 59899900), os Réus/Apelantes em momento algum trataram do suposto direito à retenção das arras, limitando-se a afirmar a improcedência do pedido autoral, “seja pela prescrição da pretensão de cobrar a alegada dívida, seja pelo fato do Autor não haver comprovado a inadimplência dos réus (...)”. Nesse contexto, infere-se que as razões aduzidas no recurso estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença recorrida, evidenciando-se, assim, a violação ao princípio da dialeticidade, bem como a inovação recursal. Logo, mostra-se inviável o conhecimento da Apelação. Sobre o tema, tem-se os seguintes precedentes, in verbis: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.” (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021 – grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada em primeira instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator